Tribunal: TJBA
Processo: 8158078-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158078-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PACHECO BISPO, CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, EDSON MOREIRA DA SILVA, ANDERSON DE JESUS MACHADO, CIRO HALLA NERY

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
deu
provimento
à

apelação interposta pel
o
embarg
ado
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
nenhuma das supostas omissões foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em inovações recursais.

5.
Os demais pontos debatidos pelo embargante foram expressamente enfrentados no julgamento do recurso principal, de maneira coerente e fundamentada, o que denota o intuito de rejulgamento.

IV. DISPOSITIVO

6
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158078-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante DAVI DE SOUSA NASCIMENTO e como embargada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18